Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-04.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709613-04.2023.8.07.0009 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: WISLEY DE OLIVEIRA NUNES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por BANCO PAN S.A contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID no 65713914, o agravado WISLEY DE OLIVEIRA NUNES requer o desentranhamento das contrarrazões ao agravo em recurso especial apresentadas no ID no 65713305, uma vez que foram equivocadamente protocolizadas nos autos. Indefiro o requerimento formulado porquanto, em razão da preclusão consumativa, não há como renovar o exercício da referida faculdade processual (contrarrazões ao agravo em recurso especial), devendo ser considerada a peça encartada no ID no 65713305. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018